Tribunal: TJSP
Processo: 2047971-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Prestação de contas - Interesse de agir – Presença - Primeira fase - Dever de prestar contas - Ação procedente na primeira fase – Possibilidade - Incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes - Verbas de sucumbência carreadas ao banco Incidência do princípio da causalidade – Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2047971-49.2020.8.26.0000/50001, da Comarca
de Santa Isabel, em que é embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, são
embargados MONTARTE INDUSTRIAL E LOCADORA S/A e CARLOS DA
SILVA CARVALHO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 38347
EDCL. No: 2047971-49.2020.8.26.0000/50001
FORO: SANTA ISABEL
EBTE.: ITAÚ UNIBANCO S/A
EBDO.: MONTARTE INDUSTRIAL E LOCADORA S/A E OUTRO
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
Inocorrência Prestação de contas - Interesse de agir
Presença - Primeira fase - Dever de prestar contas - Ação
procedente na primeira fase Possibilidade - Incontroversa a
relação jurídica estabelecida entre as partes - Verbas de
sucumbência carreadas ao banco Incidência do princípio da
causalidade Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 316/321, que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a r. decisão de
primeiro grau, que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir de
contas e condenou o banco a prestar contas aos embargados no prazo de
quinze dias.
Sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão, por considerar que não foram analisados todos argumentos
deduzidos pela parte. Alega sobre a impossibilidade de cumular a ação de
prestação de contas com pretensão revisional, vez que a rediscussão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
cláusulas contratuais possui ritos próprios, não se assemelhando ao rito
especial da ação de exigir contas, conforme o entendimento do STJ no
REsp: 1.497.831; que os embargados pretendem a restituição de valores
cujos lançamentos consideram ilegítimos, pedidos estes que não se
enquadram no rito especial de exigir contas,. Argumenta que o pedido
condenatório é genérico, pois não há motivos concretos que, de fato,
justifiquem a provocação do Poder Judiciário.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pelo embargante, o v. acórdão
não é omisso, porquanto explícito no conteúdo do decisum que se verifica,
na hipótese, o interesse de agir dos embargados, os quais pretendem a
prestação de contas em relação aos lançamentos indicados expressamente
na inicial, não se confundindo o referido procedimento com ação revisional,
tal como apontado pelo embargante.
Outrossim, o embargante se limita a retomar matéria já
discutida no decisum e, apesar de se referir a omissão, denota mera
irresignação com o resultado, pois ausente qualquer vício.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator